Tribunal: STF
Processo: RE 1462212
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL CONVERTIDA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO. 



    1. Segundo a tese jurídica fixada no Tema 334 do Supremo Tribunal Federal, há direito adquirido ao melhor benefício acaso a renda mensal inicial decorrente da retroação do período básico de cálculo, reajustada até a efetiva data de início do benefício, ultrapasse o valor original calculado pelo INSS. 



    2. Não havendo controvérsia sobre a existência de diferenças relativas à retroação do período básico de cálculo, não é possível ex officio desbordar dos limites da pretensão deduzida nos embargos à execução. 



    3. Considera-se, para a liquidação de julgado que assegura o direito adquirido ao melhor benefício, o valor da renda mensal inicial apurada na data de início ficta, convertida em número de salários mínimos, durante o período de vigência do art. 58 do ADCT. 



    4 . Aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, preservado o seu valor nominal (Tema 678 do Superior Tribunal de Justiça).” (Doc. 35, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 39).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e 58 do ADCT, bem como ao entendimento consolidado no Tema 334 da Repercussão Geral. Afirma que “resta demonstrada a violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 pela decisão do TRF/4ª Região, já que não é devida à parte autora a revisão de seu benefício com a retroação da DIB e recálculo de RMI, tendo em vista a inexistência de diferenças em favor do segurado na DIB ficta” (Doc. 41, p. 11). Mais adiante, defende que “o art. 58/ADCT somente veio à luz muitos anos depois de concedido o benefício da parte Recorrida”, sendo “inútil para fins de verificação da melhor renda na data da concessão real” (Doc. 41, p. 11).



    Gladys Sophia Thekla Rhode, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 43).



    A Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ante o julgamento do mérito do RE 630.501, Tema 334 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 45).



    A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Está em consonância com a tese fixada no Tema 334 do Supremo Tribunal Federal o acordão que considera o direito ao melhor benefício com base na renda mensal inicial apurada na data de início ficta, reajustada até a efetiva data de início do benefício, que resulta superior à renda mensal inicial calculada por ocasião da concessão da aposentadoria.” (Doc. 47, p. 1)



    A Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 4ª Região, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião julgamento do RE 630.501, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, Tema 334 da Repercussão Geral, firmou o entendimento que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.



    À guisa de exemplo, mencionem-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 



    2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.486.125, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/08/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.476.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos seguinte processos, em casos semelhantes ao presente: RE 1.516.895, Rel. Ministro Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2024; RE 1.469.509, Rel Min. Flávio Dino, DJe de 12/02/2025; e RE 1.494.318, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2024.



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal  e, por isso, deve ser mantido na sua integralidade.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se



    Brasília,21 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente